Tribunal: TJSP
Processo: 1074364-48.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Locação de imóvel - Embargos de declaração - Ausência de omissão ou contradição - Acórdão que examinou precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo pretendido pelos embargantes - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) -

Ementa:
Locação de imóvel - Embargos de declaração - Ausência de omissão ou contradição - Acórdão que examinou precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo pretendido pelos embargantes - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) - Rejeição.